Tribunal: TJSP
Processo: 2224290-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224290-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FERNANDO DA SÉ BATISTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224290-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17494
2
VOTO No 17494
Agravo de Instrumento: 2224290-66.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Agravante: Fernando da Sé Batista
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 111
DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária
sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas
até a decisão concessiva do benefício. Recurso não
provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo ativo, interposto contra a decisão, ora reproduzida à fl. 55,
proferida em cumprimento de sentença, que fixou os honorários advocatícios em
15% sobre as prestações vencidas até a r. sentença.
Alega a agravante, em síntese, que a Súmula 111 do
STJ não deve ser aplicada, uma vez que não foi recepcionada pelo Novo Código de
Processo Civil, razão pela qual o percentual fixado deve incidir sobre o valor total da
condenação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Destaco, preliminarmente, que em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixei de determinar a
intimação do agravado para apresentar contraminuta.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224290-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17494
3
do agravado, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso
de manutenção da r. decisão de 1a Instância, o que torna desnecessária a
manifestação do agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento
do julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio “pas de nullité sans
grief”.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo representativo de
controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA.
OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO
IMPEDE
A
APLICAÇÃO
DA
REGRA
MATER
DA
INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é
procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis:
"Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e
distribuído "incontinenti", o Relator: (...) V - mandará
intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício
dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de dez (10)
dias(art. 525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação
que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede
de tribunal e naquelas em que o expediente forense for
divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante
publicação no órgão oficial." 2. A dispensa do referido ato
processual ocorre tão-somente quando o relator nega
seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa
decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se
que a intimação para a apresentação de contra-razões é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao
recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no
REsp 1101336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
02/02/2010,
DJe
02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe
27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/10/2008, DJe 20/10/2008) 3. Doutrina abalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224290-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17494
4
perfilha o mesmo entendimento, verbis: "Concluso o
instrumento ao relator, nas 48 horas seguintes à
distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se
configurada qualquer das hipóteses do art. 557 caput,
indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o
caso, compete-lhe tomar as providências arroladas nos
outros incisos do art. 527.
(...) A subsequente providência - cuja omissão acarreta
nulidade - consiste na intimação do agravado." (José
Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Ed.
Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu
provimento ao agravo de instrumento do Município de São
Paulo, causando evidente prejuízo aos agravados, ora
recorrentes, por isso que merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno
dos autos à instância de origem, para que proceda à
intimação do recorrente para apresentação de contra-
razões ao agravo de instrumento. Prejudicadas as demais
questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010)
No mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, esta C. Câmara vinha decidindo
pela não aplicação da mencionada súmula ante sua incompatibilidade com o atual
diploma processual civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224290-66.2020.8.26.0000 -Voto no 17494
5
integralmente mantida a decisão agravada.
Nuncio Theophilo Neto
Relator